Tribunal: TJMMG
Processo: 2000292-55.2022.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000292-55.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alysson Felipe Alves Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Alysson Felipe Alves Gomes, contra decisão exarada pela colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. A defesa incialmente alega que a decisão atacada foi omissa em diversos pontos, devendo ser devidamente aclarada, razão pela qual requereu o deferimento do pleito embargado. Nesse sentido, apresentou as seguintes indagações: [...] - Por qual motivo não foram analisadas todas as preliminares? - Por qual motivo o acórdão não foi fundamentado, violando o art. 489 do CPC? - Quanto a omissão e esclarecimento da ocorrência do Bis in Idem, os links e fatos apresentados na via recursal, quanto ao processamento em dois processos, são iguais ou não? - A Súmula n. 19 do STF e Súmula n. 241 do STJ possuem validade perante o TJMMG? - Pode o TJMMG prender, processar o Embargante, utilizando mais de 35 vídeos supostamente publicados nas redes sociais e após isso, abrir um novo processo para cada vídeo? - Tendo em vista que o Juiz James é inimigo do Embargante, vez que foi pivô da transferência do ex militar de Pirapora para Belo Horizonte, a pedido de Warmilon Fonseca Braga, junto com o Cel Rodrigo, Cel Carvalhar e Cel César, além de ter visitado por quatro vezes, Warmilon Fonseca Braga na penitenciária em Belo Horizonte, poderia atuar como julgador? - Tendo em vista que o juiz Fernando, é parte no processo civil n. 5004614- 05.2024.8.13.0512 em trâmite na comarca de Pirapora, onde fez abrir um processo ilegal de crime militar, que foi arquivado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 restando senão que praticou crime de denunciação caluniosa em desfavor do Embargante, poderia ter participado do julgador? [...] Ao final, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, a natureza específica dos embargos de declaração é a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro nas decisões judiciais. Para os autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero [...] os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais [...]. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial - decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator. (Código de Processo Civil Comentado, 2. ed., Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082) Nesse sentido, verifica-se, que a defesa do embargante se insurgiu, na verdade, contra o resultado do julgamento que, a toda evidência, foi contrário aos seus interesses. Na espécie, não vislumbro nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, sendo certo que os fundamentos exarados no acórdão embargado são claros e suficientes para embasá-lo. Assim, fica evidente que a intenção do recorrente é rediscutir a matéria. Basta uma leitura mais acurada do acórdão para se perceber que as questões trazidas pela defesa em sede de apelo foram detidamente consideradas e analisadas quando do julgamento do recurso. Além disso, a inovação recursal não tem espaço no presente recurso. De mais a mais, ainda que assim não fosse, é consabido que a falta de menção expressa a determinado argumento da parte interessada não torna, por si só, deficiente a "ratio decidendi", bastando que a decisão proferida apresente os motivos determinantes que tenham conduzido ao entendimento adotado pelo magistrado. Desse modo, considerando o caráter protelatório do presente recurso, não vejo como acolher as pretensões defensivas. Ex positis, rejeito os embargos de declaração. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator